Tribunal: TJMT
Processo: 1030940-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR – MONOCRÁTICA.
EMENTA.
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85 DO CPC - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO – VALOR ÍNFIMO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE = § 8o, DO ARTIGO 85, DO CPC - EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO – PEDIDO DEFERIDOS – PRÉ-QUESTIONAMENTO. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(1) - A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. (2) – Estando a verba honorária em desaviso com o trabalho desenvolvido pelo advogado, levando em consideração o valor da condenação, tempo despendido e outros elementos, razoável e proporcional a adequação necessária a patamar mais justo. Quando ínfimo o valor da condenação, deve ser feito por equidade. (3) – Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, aplicou no caso concreto. (4) – Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbido que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por JOCINEI LEITE DE BARROS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 44168550, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais no 1030940-58.2019.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou nos seguintes termos:
“... Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.05.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa...” (sic).
Alega em suas razões de ID: 44168552 alega: (i) necessária a condenação da Seguradora apelada em danos morais, acoimando como ato ilícito a conduta desleal na condução do processo administrativo, requerendo a condenação no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); (ii) que ré se abstenha de fazer incursões na residência da casa da autora; (iii) majoração dos honorários advocatícios para R$1.500,00, segundo o art. 85, §§ 8o e 11o do NCPC, visto que da forma fixada avilta o exercício da profissão. Prequestiona infração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que os honorários aplicados ao patamar mínimo ou quantificados em valores ínfimos de certo que caracterizam como pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia, o que afronta o artigo 133 da CF de 88.
Em contrarrazões de ID: 44168556, a Seguradora rebate os a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
Quanto o bastante, fundamento e decido este apelo recursal.
Trata-se de apelação cível interposta por JOCINEI LEITE DE BARROS, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 44168550, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais no 1030940-58.2019.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou nos seguintes termos:
“... Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.05.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa...” (sic).
Em relação ao alegado dano moral sofrido por ter a seguradora se recusado a receber o requerimento administrativo, entendo que tal pretensão não merece guarida.
Isso porque o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.
O argumento trazido pela recorrente consubstanciado no fato de que a recusa perpetrada pela seguradora, tenha lhe causado dificuldades para o recebimento do prêmio e afronte o disposto nos art. 5o, §2o da Lei no 6.194/74 e o art. 32 e 33, caput, da Resolução CNSP no 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral. Em outras palavras, mero aborrecimento do cotidiano, não podendo este ato ser de grande importância a ponto de lesionar o bem imaterial do apelante, visto esta situação em todos os seus contornos fáticos e suas conseqüências, segundo penso.
Logo, do cotejo das alegações, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)
Escorreita a sentença neste tópico.
Com relação ao pedido de que a Seguradora se abstenha a procurar a parte requerente em sua residência, não é possível fazer nada a respeito devendo o interessado tomar as medidas cabíveis em ação própria, visto que o presente feito não se presta a este pleito.
Inconformado, a apelante busca também majorar a verba honorária sucumbencial em R$1.500,00, pois, no seu entender, o montante arbitrado, se mostra irrisório frente ao trabalho executado, bem como avilta o exercício da profissão.
Pois bem. Conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a R$168,75, que de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.
A propósito, já se manifestou esta Corte:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.
Sendo assim, merece amparo esta pretensão, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa, havendo por bem em fixar a verba sucumbencial em R$1.500,00. (mil e quinhentos reais), salientando já ter sopesado o direito aos honorários recursais.
Tal situação tem embasamento legal no consubstanciado pelo § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Cumpre abordar, por fim, o requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e do artigo 133 da CF de 88.
Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas. Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Com estes argumentos, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para majorar os honorários advocatícios no patamar de R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). Sem incidência de honorários recursais, precedentes do STJ.
Intimem-se. Cumpram-se. Consolidado em coisa julgada material, determino o retorno dos autos à instância singela, para os fins de direito.
Providências de estilo.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO-RELATOR.